Tribunal: TJES
Processo: 5006960-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO DIVINO LTDA

AGRAVADO: ALFA E OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. BENFEITORIAS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a fixação de aluguel provisório em R$ 35.000,00. 2. O embargante alega omissão quanto à cláusula contratual que permite o levantamento de benfeitorias, erro material nas premissas fáticas sobre a incorporação das obras e omissão quanto ao
distinguishing
de precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios (omissão ou erro material) ao considerar as benfeitorias no cálculo do aluguel provisório, a despeito de cláusula prevendo sua remoção futura, e se houve falha na distinção de precedente jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão. O acórdão consignou expressamente que a faculdade de remoção futura das benfeitorias não afasta a realidade atual da fruição do imóvel plenamente edificado, devendo o aluguel remunerar o uso no estado em que se encontra. 5. A alegação de erro material reflete mero inconformismo com a convicção jurídica adotada de que a exploração econômica atual justifica a majoração do valor, não se tratando de lapso passível de correção via embargos. 6. O precedente do STJ foi adequadamente utilizado para fixar a premissa de que benfeitorias integram a base de cálculo enquanto incorporadas à atividade, sendo a cláusula de remoção irrelevante para afastar essa regra. A multa por litigância protelatória é inaplicável por não se vislumbrar dolo manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A previsão contratual de remoção futura de benfeitorias não impede sua consideração no cálculo do aluguel provisório, que deve remunerar o uso da coisa no estado em que se encontra durante a fruição atual".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.411.420/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por POSTO DIVINO LTDA. em face do v. Acórdão de id. 16682540, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de piso que fixou o aluguel provisório em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 16997008), o embargante alega, em síntese: i) omissão quanto à Cláusula Sexta, §3º do contrato de locação, que assegura o direito de levantar as benfeitorias ao final do pacto, o que impediria sua incorporação e consequente cobrança no aluguel; ii) erro material decorrente de premissas fáticas equivocadas, sustentando que o contrato não prevê incorporação sem indenização e que não houve abatimento no aluguel para compensar as obras; iii) omissão pela ausência de
distinguishing
em relação ao precedente do STJ (EREsp 1.411.420/DF), argumentando que o caso paradigma trata de benfeitorias indenizáveis, diferentemente do caso dos autos.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 17217764), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Embargante em multa por litigância protelatória, sustentando que o acórdão enfrentou todas as teses e que a via eleita é inadequada para rediscussão do mérito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006960-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO DIVINO LTDA

AGRAVADO: ALFA E OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, H. S. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
POSTO DIVINO LTDA.
em face do v. acórdão de id. 16682540, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de piso que fixou o aluguel provisório em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 16997008), o embargante alega, em síntese: i) omissão quanto à Cláusula Sexta, §3º do contrato de locação, que assegura o direito de levantar as benfeitorias ao final do pacto, o que impediria sua incorporação e consequente cobrança no aluguel; ii) erro material decorrente de premissas fáticas equivocadas, sustentando que o contrato não prevê incorporação sem indenização e que não houve abatimento no aluguel para compensar as obras; iii) omissão pela ausência de
distinguishing
em relação ao precedente do STJ (EREsp 1.411.420/DF), argumentando que o caso paradigma trata de benfeitorias indenizáveis, diferentemente do caso dos autos.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 17217764), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante em multa por litigância protelatória, sustentando que o acórdão enfrentou todas as teses e que a via eleita é inadequada para rediscussão do mérito.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm por finalidade estrita sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a cláusula que permite a retirada das benfeitorias. Sem razão, contudo. O julgado foi claro e expresso ao consignar que a faculdade de remoção futura não altera a realidade presente da fruição do imóvel, apontando expressamente que “
ainda que o contrato preveja a possibilidade de remoção das benfeitorias, tal faculdade, a ser exercida em momento futuro e incerto, não afasta a realidade fática de que, no presente, o agravante usufrui de um imóvel plenamente edificado (...)
”.

Portanto, não houve omissão, mas sim decisão contrária à tese defendida pelo recorrente, fundamentada no princípio de que o aluguel deve remunerar o uso da coisa no estado em que se encontra.

Por seu turno, a alegação de erro material confunde-se com o próprio mérito da demanda. O embargante discorda da interpretação dada por esta Câmara à dinâmica contratual e à natureza do aluguel provisório. Mas o fato de o tribunal considerar que a exploração econômica atual justifica a majoração do aluguel — independentemente de eventuais compensações passadas ou futuras — reflete a convicção jurídica do órgão julgador, e não um lapso material passível de correção por esta via estreita.

Por fim, tampouco prospera a alegação de omissão quanto ao
distinguishing
do EREsp 1.411.420/DF. O acórdão utilizou o referido precedente para fixar a
ratio decidendi
de que as benfeitorias integram a base de cálculo do aluguel renovatório enquanto incorporadas à atividade econômica do locatário. O Tribunal sopesou a particularidade do caso (a cláusula de remoção) e concluiu que ela é irrelevante para afastar a aplicação da regra geral de remuneração pelo uso, afastando, fundamentadamente, a distinção proposta pelo embargante.

Saliento que, embora os argumentos do embargante não tenham sido acolhidos, a oposição dos presentes embargos, no caso concreto, não revela dolo processual manifesto ou intuito puramente procrastinatório capaz de ensejar a aplicação imediata da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A parte exerceu, dentro dos limites razoáveis, seu direito de defesa e de busca por esclarecimentos, ainda que baseada em interpretação equivocada quanto ao alcance dos vícios de omissão e erro material. Por tais razões, deixo de aplicar a multa pleiteada pelos embargados em contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)